Tribunal: TJDFT
Processo: 0703632-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO JUSTIFICADO POR FUNDADAS RAZÕES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA APREENDIDA. REDUTORA DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06 NO PATAMAR MÍNIMO. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, imputando ao réu a prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, com fixação de pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto e dias-multa proporcionais.
A Defesa sustenta, preliminarmente, nulidade das provas em decorrência do ingresso irregular no domicílio do apelante. No mérito, requer a aplicação do percentual máximo da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se o ingresso no domicílio do réu foi realizado de forma lícita, considerando os fundamentos apresentados para a busca; (ii) se é cabível a aplicação do percentual máximo da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, com consequente redimensionamento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O ingresso no domicílio do réu foi precedido de denúncia anônima, monitoramento no local e apreensão de drogas em posse do acusado no momento de sua abordagem, configurando fundadas razões para a busca domiciliar, em conformidade com o art. 5o, XI, da Constituição Federal e o entendimento consolidado pelo STF no Tema 280 de Repercussão Geral.
A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas foram comprovadas por meio de laudos periciais e depoimentos de policiais responsáveis pela abordagem, em harmonia com os elementos fáticos constantes nos autos. A quantidade e diversidade de drogas apreendidas, associadas à balança de precisão, indicam destinação ao comércio ilícito, não se configurando hipótese de posse para uso próprio.
Quanto ao pleito de aplicação do percentual máximo da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, a quantidade e variedade das drogas apreendidas, incluindo maconha gourmet (flor premium), skunk e haxixe, justificam a aplicação do redutor no patamar mínimo de 1/6, em observância ao princípio da proporcionalidade.
Mantém-se o regime inicial semiaberto, adequado às circunstâncias do caso concreto, e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade, conforme art. 44 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O ingresso no domicílio sem mandado judicial é válido quando baseado em fundadas razões que indiquem flagrante delito, devidamente justificadas a posteriori, nos termos do art. 5o, XI, da Constituição Federal e do entendimento do STF no Tema 280 de Repercussão Geral.
A condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) exige prova robusta da autoria e materialidade, sendo suficientes elementos como a quantidade, a variedade e o acondicionamento da droga apreendida, além de instrumentos típicos da mercancia, como balança de precisão.
A aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 deve considerar as circunstâncias do caso concreto, especialmente a quantidade e a diversidade das drogas apreendidas, sendo proporcional a fixação no patamar mínimo diante da gravidade da conduta.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 244; CP, arts. 33, § 1o e § 2o, "b", 59, 68, 44 e 49, § 1o; Lei 11.343/06, arts. 33, caput, § 4o, e 42.